Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-82.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-82.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: OSEIAS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR BORGES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Irará contra sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em favor de servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público. O apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor e a natureza precária do vínculo, que afastaria a obrigação de pagamento das verbas pleiteadas.

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) aferir a validade da alegação recursal de ausência de prova sobre a prestação de serviços, diante do reconhecimento da contratação na contestação; b) examinar os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade de um contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, sem a observância do requisito constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88); e c) verificar a existência do direito do servidor ao recebimento dos depósitos do FGTS, mesmo diante da nulidade contratual.

3. A alegação de ausência de prova da prestação de serviços não se sustenta. Conforme registrado na própria sentença (ID 99728105, p. 3), o Município apelante, em sua contestação, admitiu a contratação do autor, tornando o fato incontroverso nos autos, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil. A conduta do apelante de, em sede recursal, negar o que antes afirmara, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

4. É pacífico o entendimento de que a contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito, por violação direta ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal. Contudo, essa nulidade não exime a Administração Pública de suas obrigações mínimas, sob pena de enriquecimento ilícito à custa do trabalho alheio.
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral (RE 765.320/MG, Tema 916), firmou a tese de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho não exonera a Administração do pagamento dos depósitos do FGTS. Tal direito é, ademais, expressamente previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que garante o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por inobservância ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000340-82.2022.8.05.0109, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IRARÁ e como Apelado OSEIAS DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.